Tribunal: TJES
Processo: 0000523-24.2022.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000523-24.2022.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELTON DOS SANTOS RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000523-24.2022.8.08.0040

APELANTE: WELTON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDUTA SOCIAL. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. PENA REDIMENSIONADA.
JUSTIÇA GRATUITA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O contexto da apreensão das substâncias entorpecentes (existência de mandado de busca e apreensão) e quantidade significativa de maconha, aproximadamente 190,0g, é incompatível com a tese absolutória. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prosperam os pleitos absolutório e desclassificatório.

2. Dosimetria. A conduta social não fora valorada de forma idônea, porquanto utilizadas condenações pela prática de crime de posse ilegal de arma de fogo para considerá-la negativa. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”. Jurisprudência STJ.

3. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

4. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000523-24.2022.8.08.0040

APELANTE: WELTON DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
WELTON DOS SANTOS RODRIGUES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 4606511, pp. 339/347), proferida pelo Juízo da Vara Única de Pinheiros, por meio da qual o apelante fora condenado à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 944 (novecentos e quarenta e quatro) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33,

caput,

da Lei nº 11.343/06, arts. 29,§ 1º, inciso III, e 32, ambos da Lei nº 9.605/98.

Emerge da Denúncia que, no dia 19 de agosto de 2022, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, a polícia militar dirigiu-se ao endereço do apelante, residente na Rua Jacarandá, Bairro Jerusalém, Município de Pinheiros. No interior da casa do apelante foram encontrados 11 (onze) pedras de “crack”, 02 (duas) buchas de maconha, 01 (um) pedaço de maconha, com aproximadamente 10cm de comprimento, 03 (três) dichavadores contendo em dois deles maconha, além de materiais para embalo de drogas, uma quantia de R$ 3.309,00 (três mil e trezentos e nove reais) em espécie e fracionada, 12 (doze) pássaros divididos em cinco gaiolas, sendo que em uma gaiola pequena estavam 08 (oito) pássaros em condições precárias. Também foram encontradas 03 (três) cápsulas de calibre 9mm, marca CBC, deflagradas sobre o telhado da residência e 01 (um) caderno, contendo anotações de dívidas relacionadas à venda de substâncias entorpecentes, bem como vários comprovantes de depósitos com valores altos em nome de sua esposa.

Devidamente processado, o réu foi condenado pela prática do
crime de tráfico de drogas
e pela prática de
crimes ambientais
, previstos no art. 29,§ 1º, inciso III, e 32, ambos da Lei nº 9.605/98.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Registro, inicialmente, que nada fora requerido em relação aos crimes ambientais, sobre os quais houve confissão do apelante e cujas penas foram fixadas em patamares razoáveis e em observância às disposições do art. 59, do Código Penal, de maneira que passo à análise, tão somente, da condenação referente ao delito de tráfico de drogas.

A defesa, nas razões recursais (
link
no 4606511, pp. 355/391) sustenta que não existem provas suficientes para a condenação, notadamente a não comprovação de que as drogas se destinavam a venda. Subsidiariamente, requer a concessão do tráfico privilegiado e a redução da pena-base. Por fim, requereu a gratuidade da justiça.

A materialidade está estampada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (link no Id. 4606511, p. 21/27); no Auto de Apreensão (
link
no Id. 4606511, pp. 29/30), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (
link
no Id.4606511 , p. 51/52), no Laudo de Exame Químico (
link
no Id. 4606511, p. 289/291), atestando a apreensão de 02 (duas) buchas e 01 um) pedaço de tablete de maconha, além de fragmentos de maconha no interior de dichavadores, com massa total de 182,4g (cento e oitenta e dois vírgula quatro gramas) e 12 (doze) pedras de “crack”, com massa total de 2,3 gramas; e nas provas orais colhidas nos autos, notadamente as declarações dos policiais militares.

De seu turno, o apelante apresentou a versão de que as drogas que estavam em sua residência destinavam-se a uso próprio. A versão do réu revelou-se falaciosa, porquanto os policiais militares dirigiram-se à sua residência munidos de mandado de busca e apreensão, tendo em vista a existência de diligências anteriores que indicavam seu envolvimento no comércio de substâncias entorpecentes no Município de Pinheiros. Além disso, foram encontrados em sua casa 03 (três) dichavadores, objeto utilizado por traficantes para moer maconha e revendê-la em pequenas porções. Por certo, o objeto também é utilizado por usuários, porém a existência de três dichavadores em poder do apelante revela que pretendia moer as substâncias entorpecentes em maior quantidade, reforçando a conclusão pela destinação comercial da droga que havia em sua residência. Além disso, possuía uma quantidade significativa em dinheiro, mais de três mil reais, mesmo estando desempregado.

O contexto da apreensão das substâncias entorpecentes (existência de mandado de busca e apreensão) e quantidade significativa de maconha, aproximadamente 190,0g, é incompatível com a tese absolutória.

Para além das circunstâncias acima transcritas, o Sargento Laudimar Pereira de Oliveira ratificou o seu depoimento em juízo, esclarecendo que havia investigações da polícia civil apontando o apelante como traficante na Cidade de Pinheiros.

Os relatórios de investigação policial, consoante registrado em sentença, revelam que o acusado WELTON, conhecido como "NEDA", possui envolvimento no tráfico de drogas nos Bairros Jundiá e Nova Jerusalém, através da facção criminosa denominada BDM - "Bonde da Mooca" .

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Com efeito, as provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual
n
ão prospera
m

o
s

pleito
s
absolutório
e descla
s
sificatório
.

Quanto ao pedido de reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado, ressalto que o apelante não preenche os requisitos legais, tendo em vista que era reincidente à época do crime (GE nº 0015296-26.2012.8.08.0040 – 144502; e GE nº 0015296-26.2012.8.08.0040 – GE nº 140949).

Ressalto que, em consulta ao Sistema de Execução Penal (SIEP), foi possível constatar que a pena do apelante referente à GE 0015296-26.2012.8.08.0040 somente fora extinta em 29.8.2018, de sorte que entre a extinção da pena e a data do novo delito não transcorreram mais de 05 (cinco) anos, motivo pelo qual não há óbice para considerar sua reincidência.

Na sequência, passo à análise das teses relacionadas à dosimetria da pena.

A defesa requer o redimensionamento da pena-base, fixada em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, pelos seguintes fundamentos:

Culpabilidade evidenciada, merecendo grau de reprovação próprio do tipo; o acusado possui
antecedentes criminais
, pois se encontra comprovado documentalmente à fl. 102 que possui contra si duas sentenças penais condenatórias irrecorríveis pela prática de crimes (art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03) ocorridos anteriormente; o condenado é possuidor de
conduta

social
desajustada com o meio em que vive, possuindo dois processos criminais em curso pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo, comprovado documentalmente à fl. 102; não foram coletados elementos técnicos suficientes para definir sua personalidade; os motivos do crime não foram externados; as circunstâncias são próprias do tipo; crime de consequências extrapenais normais à espécie normativa e o comportamento da vítima em nada influenciou para a prática delituosa, pois a vítima nesses casos é a sociedade.

Analisando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis, observa-se que a conduta social não fora valorada de forma idônea, porquanto utilizadas condenações pela prática de crime de posse ilegal de arma de fogo para considerá-la negativa. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente”.

Assim, decotando-se uma circunstância judicial negativa (conduta social), redimensiona-se, proporcionalmente, a pena-base do apelante para
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Registro que o apelante confessou a propriedade das substâncias entorpecentes encontradas em sua residência, porém com a finalidade de atrair tipificação menos gravosa para a sua conduta. Nos termos da Súmula n. 630/STJ, a incidência da atenuante da confissão espontânea, no crime de tráfico ilícito de entorpecentes, exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio. (AgRg no REsp n. 1.972.008/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 1/6/2023.)

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena.

Arrimado nas considerações ora tecidas, fixo a pena definitiva do apelante em
06 (seis) anos e 03 (três) meses e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6, torna-se a pena definitiva do apelante em
0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
630
(
seiscentos e trinta
) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do crime.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicialmente semiaberto.

Em atenção ao comando previsto no art. 387,§ 2º, do Código de Processo Penal, destaco que o tempo de prisão provisória do apelante (19.8.2022 até 6.12.2022 – data da prolação da sentença) não é suficiente para promover alteração no seu regime inicial de cumprimento de pena.

Por derradeiro, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para redimensionar, tão somente, a pena relativa ao delito de tráfico de drogas, remanescendo a pena total do apelante em
0
6
(
seis
) anos e
03
(
três
) meses de reclusão e
824
(
oitocentos e vinte e quatro
) dias-multa
e

01 (um) ano e 22 (vinte e dois) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.